Tribunal: TJBA
Processo: 8012160-20.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012160-20.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ERASMO MACHADO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ACIONADA QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESCONTO INDEVIDO REALIZADO APENAS UMA VEZ. CONSUMIDOR QUE ANTERIORMENTE HAVIA RECEBIDO QUANTIA SUPERIOR ÀQUELA QUE FOI DESCONTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012160-20.2024.8.05.0080, em que é apelante o
BANCO AGIPLAN S.A. e apelado ERASMO MACHADO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça